Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO LICENCIADO MAS NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei n. 8.080/90). MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO APROPRIADO AO ESTÁGIO DA ENFERMIDADE. FOMENTO. DEMANDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 855.178/SE (TEMA 793). REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. AÇÃO. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCLUSÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. DESLOCAMENTO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. ÓRGÃO INCOMPETENTE. APELO CONHECIDO E, EM REJULGAMENTO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.

2. Ao apreciar as questões afetas à problemática alusiva ao custeio de medicamentos pelos entes federados, notadamente sob a premissa argumentativa içada de que tratar-se-ia de obrigação imputável exclusivamente à União, porquanto gestora da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e responsável pela Relação de Medicamentos Essenciais – RENAME, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE (Tema 793), com Repercussão Geral reconhecida, a Suprema Corte assinalara que, se “o medicamento não for padronizado, a União [deve] compor o polo passivo da lide”.

3. Ainda no mesmo precedente, a Suprema Corte estabelecera que, se for veiculado “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.

4. Segundo as teses firmadas pela Suprema Corte, a despeito de ter novamente afetado a questão sob o prisma de Repercussão Geral (RE n° 1.366.243/SC -Tema 1.234), o direcionamento das ações que demandam prestações de serviços de saúde à União ressoa imperativo nas situações em que o objeto da prestação envolve fármaco ou tratamento licenciados pela ANVISA mas ainda incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, estando a competência vinculada para processá-las e julgá-las, portanto, à Justiça Federal, porquanto a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec é entidade vinculada ao Ministério da Saúde, cabendo-lhe dizer sobre a conveniência de incorporação de medicamentos ao SUS, não podendo o fornecimento de fármaco não padronizado, portanto, ser assegurado sem a participação da União no processo.

5. Nos termos da jurisprudência dominante mais recente do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de medicamento devidamente registrado perante o órgão de vigilância sanitária – Anvisa - , mas não assimilado pela Conitec, diante da relação de solidariedade existente entre os entes federativos no que tange ao cumprimento do direito constitucional à saúde (CF, artigo 196), a União é litisconsorte passiva necessária na ação que demanda o fornecimento do fármaco, devendo, pois, figurar nas lides a envolver a dispensação desses medicamentos, cumprindo, se o caso, ser redimensionada a angularidade processual, remetendo-se, por conseguinte, os autos para a Justiça Federal, a quem compete julgar as causas em que a União Federal compõe a relação procedimental (CF, art. 109, inc. I).

6. Apelação conhecida e, em rejulgamento, retificado o acórdão originário. Recurso provido. Sentença cassada. Processo remetido à Justiça Federal. Unânime.